Tribunal: STF
Processo: Súmula 460
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 460

● Adicional de insalubridade e perícia judicialContra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5°, II, e 7°, XXIII, daConstituição da Repúblicae contrariedade às Súmulas 194 e 460 do STF. (...) Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. No caso, foi reconhecido o direito ao recebimento de adicional de insalubridade por exposição ao agente calor acima ao limite de tolerância previsto noAnexo 03 da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalhoe Emprego, que dispõe sobre as atividades e operações insalubres. A determinação dos limites máximos e mínimos de exposição a agentes insalubres, segundo a referida norma regulamentadora, depende da sua concentração ou intensidade, natureza e tempo de exposição. Em relação aos limites para exposição ao agente calor, em particular, a norma em absoluto excepciona a origem solar ou qualquer outra fonte, avaliada a condição de insalubridade através da aplicação do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo IBUTG, o qual apenas é definido por equações diferentes conforme o trabalho seja desempenhado em ambientes sem carga solar (internos ou externos) ou em ambientes externos com carga solar. Na espécie, a prova produzida pela perícia técnica apontou exposição ao calor excessivo, com valores de IBTGU (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) superiores aos limites de tolerância fixados na referida norma regulamentar. Considerada essa premissa, ora insuscetível de revisão (Súmula 279/STF), enquadradas noAnexo 03 na NR 15/MTEàs condições de trabalho verificadas, não há falar em afronta direta aos arts. 5°, II, e 7°, XXIII, daConstituição da República, tampouco em contrariedade às Súmulas 194 e 460 do STF, observados que foram em sua literalidade. Nesse sentir, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa direta e literal a preceito daConstituição da República. Conheço do agravo para negar-lhe provimento.[ARE 728.642, rel. min.Rosa Weber, dec. monocrática, j. 13-2-2013,DJE33 de 20-2-2013.]

[{"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 194."}]